Tribunal: TJDFT
Processo: 0739234-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0739234-41.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUZETE ROCHA DE MEIRA em face da decisão unipessoal desta relatoria (id. 40233740) que não conheceu da apelação, ante a ocorrência de deserção. A embargante (id. 40636111) aduz omissão porque, embora expressamente requerido na exordial, nenhuma das recentes intimações foi realizada em nome do advogado Eduardo Uchôa Athayde, o que acarreta cerceamento de defesa. Requer o acolhimento dos declaratórios, a fim de que seja sanado o vício indicado, com a devolução do prazo para recolhimento das custas recursais. Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 41304439). Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A embargante alega que as intimações não foram realizadas em nome do advogado Eduardo Uchôa Athayde, a despeito de pedido na petição inicial. Decerto que, havendo pedido expresso da parte, no sentido de que as intimações sejam realizadas em nome de um determinado advogado, a não observância do requerimento resulta em nulidade. Nesse sentido, dispõe o art. 272, §2o, do CPC, que “Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”. Em complemento, estabelece o §5o do referido dispositivo legal que “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. Todavia, ao contrário do que alega a embargante, verifico que o advogado Eduardo Uchôa Athayde foi devidamente intimado do despacho de id. 39410590, que facultou a demonstração da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo (DJe de 28/09/2022, edição n. 180/2022, p. 422), bem como da decisão de id. 40233740, que não conheceu da apelação por deserção (DJe de 20/10/2022, edição 195/2022, p. 376). Nisso, nenhum vício a sanar. Perceptível, pois, que a embargante pretende, pela via destes declaratórios, modificar a decisão, porquanto contrária aos seus interesses. No entanto, o efeito infringente cabe somente por exceção se, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão, o que não se vislumbra na espécie. Nessa toada, confira-se a seguinte ementa: [...] 2. A inexistência de vício de omissão no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 4. Embargos de Declaração desprovidos. (APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 09.08.2017, DJe 01.09.2017) Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator